Tribunal: TJSP
Processo: 1515319-65.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido..

Reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Comportamento voltado ao delito – Regime aberto – Binômio da reprovabilidade da conduta e

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido..

Reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Comportamento voltado ao delito – Regime aberto – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Reprimenda mantida – Recurso não provido.